Tribunal: TJSP
Processo: 1015345-30.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS. Alegação do réu de regularidade da relação jurídica. Descabimento. Assinatura atestada como falsa pela perícia grafotécnica. Evidenciado o defeito na prestação do serviço. Eventual fraude bancária, mesmo decorrente da prática de crime,

Ementa:
BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS. Alegação do réu de regularidade da relação jurídica. Descabimento. Assinatura atestada como falsa pela perícia grafotécnica. Evidenciado o defeito na prestação do serviço. Eventual fraude bancária, mesmo decorrente da prática de crime, não afasta a responsabilidade objetiva do agente financeiro perante o consumidor. Súmula 479 do E. STJ. DANO MORAL. Irresignação das partes. Acolhimento parcial. Dano moral caracterizado, mas reduzido para R$ 5.000,00, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prejudicado o recurso da autora, que pretendia a majoração da indenização. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS INDÉBITOS. Irresignação da autora sobre a concessão da restituição do indébito de forma simples. Acolhimento. Repetição do indébito deve observar a tese firmada pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS, bem como a modulação de seus efeitos, com o deferimento da devolução em dobro dos descontos realizados após 30.03.2021. Recursos parcialmente providos, com a determinação de expedição de ofício para eventuais providências cabíveis.